Tribunal: TJDFT
Processo: 0736062-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCELO VIDAL DE OLIVEIRA da sentença (ID 60986829) que, nos autos da ação revisional ajuizada em desfavor do ITAU UNIBANCO HOLDING S.A, julgou improcedentes os pleitos autorais, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Nas razões de seu recurso (ID 60986831), o apelante/autor sustenta a necessidade de revisão contratual das cláusulas que tratam de IOF, tarifa de cadastro, registro de contrato, seguro prestamista, taxa avaliação de bem, entre outras, que, em seu entender, tornaram o pagamento ilegal e abusivo, devendo a restituição de valores cobrados ser feita em dobro em virtude da cobrança excessiva. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do artigo 1.012 §4o do Código de Processo Civil e, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida pelo juízo a quo. Contrarrazões do BANCO ITAUCARD S.A no ID 60986835. É o relatório bastante para a fase processual. DECIDO. A apelação preenche os pressupostos necessários ao seu recebimento, razão pela qual conheço do recurso. Os efeitos em que o recurso de apelação será recebido estão previstos no artigo 1.012 do Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. §2o Nos casos do §1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (grifei) O disposto no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil permite a concessão excepcional de efeito suspensivo pelo critério ope judicis, onde caberá ao magistrado de acordo com a análise do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos estipulados pela lei, conferir o efeito suspensivo à apelação que não o tenha como regra pela previsão legal. Quanto à espécie, a norma estampada no artigo 1.012, §4o, do Código Adjetivo prevê que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, a apelação interposta pela parte ré submete-se ao artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, já possuindo o efeito suspensivo por força da lei adjetiva (ope legis), não encontrando subsunção a nenhuma das hipóteses excepcionais estampadas no §1o do retromencionado dispositivo que admitam o afastamento do regramento geral para o apelo. Ante o exposto, por estarem presentes os pressupostos processuais, RECEBO a apelação de ID 60986831 nos seus efeitos devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil). Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para o exame do apelo. Publique-se. Intimem-se.